Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701955-67.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ARTHUR HENRIQUE SANTOS VELOSO RECORRIDA: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. RESIDÊNCIA EM CIRURGIA GERAL COMO PRÉ-REQUISITO DA RESIDÊNCIA EM CIRURGIA DO TRAUMA. EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Embora aprovado no processo seletivo e, mesmo tendo iniciado o programa, o impetrante não tem direito líquido e certo à matrícula em residência médica em cirurgia do trauma, pois o edital do certame previu expressamente o pré-requisito da residência médica em cirurgia geral, o que a parte não possui. 2. A partir da Resolução CNMP n. 48/2018, a residência médica em cirurgia geral passou a ser de três anos, não sendo suficientes os dois anos de cirurgia básica para que o médico residente possa cursar especialidades que exigem a residência em cirurgia geral. 3. O fato de a autoridade coatora mencionar uma norma regulamentar de 2021, posterior ao processo seletivo de 2020, não configura violação à segurança jurídica, quando o óbice ao suposto direito já constava do edital do certame. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 54 da Lei 8.666/1993, 2o do Decreto 7.562/2011, 113, §1o, inciso I, do Código Civil, 6o do Decreto-Lei 4657/1942, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que tem direito líquido e certo à matrícula e permanência no Programa de Residência Médica do Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), para o qual fora regularmente aprovado após ampla concorrência em processo seletivo. Afirma que à época de sua aprovação não havia qualquer exigência no que diz respeito à realização de Residência Médica em Cirurgia Geral como pré-requisito à realização de Residência Médica em Cirurgia do Trauma, a qual somente passou a ser criada quando da vigência da Resolução 2/2021 do CNRM, não podendo a norma jurídica retroagir para prejudicar ato jurídico perfeito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 54 da Lei 8.666/1993, 2o do Decreto 7.562/2011, 113, §1o, inciso I, do CC, e 6o do Decreto-Lei 4657/1942. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Se o edital estabeleceu o requisito de residência em cirurgia geral, infere-se que os candidatos deveriam ter cursado e concluído com êxito os três anos de residência em cirurgia geral. O impetrante confessa não ter concluído a residência médica em cirurgia geral, mas apenas em cirurgia básica. E de fato, considerando que a parte concluiu a graduação em medicina, no segundo semestre de 2017, com colação de grau em 30/11/2017 (ID 27256003), é evidente que, ao tempo do edital (outubro de 2020), não tinha o pré-requisito da residência médica em cirurgia geral, que exige três anos. Assim, a negativa de matrícula do impetrante na residência médica em cirurgia do trauma, por falta do pré-requisito de residência médica em cirurgia geral é ato legítimo, não estando presente o alegado direito líquido e certo” (ID 29362081). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025